Tribunal: STF
Processo: ARE 1405505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZATÓRIA. “BALA PERDIDA”. VÍTIMA ATINGIDA EM SUA RESIDÊNCIA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E PESSOAS EM CONFLITO COM AS NORMAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE QUE SEJA DETERMINADA A ARMA QUE EFETUOU O DISPARO FATAL. DANO MORAL RECONHECIDO. AUTORES FILHOS E GENITORA DA VÍTIMA. VERBA FIXADA EM R$ 100.000,00 PARA AS FILHOS E R$ 80.000,00 PARA A GENITORA. REFORMA A FIM DE EQUIPARAR AS VERBAS INDENIZATÓRIAS. DANO MATERIAL. DESPEZAS COM FUNERAL. CERTEZA DO SEPULTAMENTO. QUANTIFICAÇÃO ARBITRADA EM R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, O QUE DISPENSA QUANTIFICAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO QUE SE ESTABELECE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. 1. A responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados por suas ações é objetiva e é subjetiva a responsabilidade pela omissão específica. 2. Se o pai e filho das autoras veio a óbito em decorrência de ter sido atingido por bala perdida ocorrida no curso de ação policial na qual houve troca de tiros com pessoas em conflito com as normas próprias da ordem jurídica nas imediações de sua residência, sendo irrelevante saber -se de qual arma de fogo partiu o disparo letal para fixar a responsabilidade do Estado pelas ações de seus agentes, dado o dever de os mesmos adotarem medidas que permitam exercer seu múnus público, sem deixar de guarnecer a sociedade da devida proteção à sua vida. 3. Dano material relativo às despesas com funeral que se reconhece ante ao fato de que a vítima não ficou insepulto, estando o valor arbitrado na sentença razoável e proporcional, considerando o poder aquisitivo da família da vítima, não sendo, no caso dos autos, necessário aguardar -se quantificação na fase de liquidação de sentença. 4. Dano moral que se verifica, devendo o quantum indenizatório ser fixado no mesmo patamar para as três autoras, na medida em que o sofrimento da mãe pela perda do filho não pode ser considerado menor do que o sofrimento do filho que perde o pai. 5. Pensionamento que se defere à razão de 50% para cada filho, cuja base de cálculo se dá de acordo com a anotação na carteira de trabalho da vítima, que exercia atividade econômica ao tempo do óbito. 6. Início da fluência dos consectários sobre o dano moral fixado de forma correta, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. 7. Os índices aplicados estão em consonância com decisão do E. STF no RE nº 870.947/SE e do E. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146 – MG, sob o regime dos recursos repetitivos, ou seja, juros moratórios de acordo com a remuneração da caderneta de poupança e atualização financeira com base no IPCA -E. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O AUTORAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente